Tribunal: TJSP
Processo: 1005798-62.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação de Cobrança – Carta de fiança expedida para garantia no âmbito de contrato administrativo – Quarto termo aditivo que prorrogou o prazo de execução para além do prazo da garantia contratada – Inexecução contratual – Paralisação das obras com rescisão unilateral e aplicação de multa – Notificação de expectativa de sinistro encaminhada depois do vencimento da cobertura contratada – Ação

Ementa:
Ação de Cobrança – Carta de fiança expedida para garantia no âmbito de contrato administrativo – Quarto termo aditivo que prorrogou o prazo de execução para além do prazo da garantia contratada – Inexecução contratual – Paralisação das obras com rescisão unilateral e aplicação de multa – Notificação de expectativa de sinistro encaminhada depois do vencimento da cobertura contratada – Ação julgada improcedente em primeira instância – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005798-62.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNESP -
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -
REITORIA,
é
apelado
GARANTIA
AFIANÇADORA
LTDA
(ATUAL
DENOMINAÇÃO DE GARANTIA MERCHANT BANK ASSESSORIA DE
NEGÓCIOS LTDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-62.2020.8.26.0053 -Voto no 26.871
2
2.a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n.o 1005798-62.2020.8.26.0053
Apelante:
UNESP UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
Apelada:
GARANTIA AFIANÇADORA LTDA.
Comarca/Vara: SÃO PAULO / 11.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
WALTER GODOY DOS SANTOS JUNIOR
VOTO N.o 26.871
Ação de Cobrança Carta de fiança expedida para garantia no
âmbito de contrato administrativo Quarto termo aditivo que
prorrogou o prazo de execução para além do prazo da garantia
contratada Inexecução contratual Paralisação das obras com
rescisão unilateral e aplicação de multa
Notificação de
expectativa de sinistro encaminhada depois do vencimento da
cobertura contratada Ação julgada improcedente em primeira
instância Recurso desprovido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
UNESP
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE
MESQUITA FILHO” em face de GARANTIA FINANCIADORA LTDA.
(atual denominação de Garantia Merchant Bank Assessoria de Negócios
LTDA.) objetivando a condenação da ré ao pagamento do valor de R$
33.854,26, acrescido de juros e correção monetária, corresponde à
penalidade de multa aplicada à empresa LOCAMAQ Locação de
Equipamentos de Construção Civil Ltda., por inexecução do contrato n.o
05/2017-FC-Bauru, que estava garantido por fiança bancária pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-62.2020.8.26.0053 -Voto no 26.871
3
A ação foi julgada improcedente (fls. 271/276).
Não há remessa necessária.
Apela a Universidade autora, insistindo na
procedência do pedido (fls. 278/290). O recurso foi contrariado (fls.
293/305).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. v.
309).

É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A autora, ora apelante, firmou o contrato
administrativo n.o 05/2017-FC-Bauru com a empresa LOCAMAQ Locação
de Equipamentos de Construção Civil Ltda., que tinha como objeto a
execução de obras e serviços de engenharia civil, elétrica, hidráulica e
complementares, para construção do Núcleo de Nanotecnologia da
Faculdade de Ciências da UNESP, campus de Bauru. A contratação se seu
pelo preço de R$ 945.379,02, com prazo de 180 dias para execução, e foi
firmada em 11.12.2017 (fls. 81/94). A obra foi iniciada em 21.12.2017,
fixado o vencimento do prazo de execução em 19.06.2018 (fls. 105). Em
cumprimento à Cláusula Nona da avença (fls. 86), foi contratada fiança
bancária com a ré, no valor de R$ 47.268,95 e prazo de validade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-62.2020.8.26.0053 -Voto no 26.871
4
11.12.2017 até 07.09.2018, totalizando 270 dias (fls. 95/104).
Foi constatado atraso na obra em vistoria
realizada na data de 04.05.2018, com notificação da empresa, que solicitou
a prorrogação do prazo por mais 60 dias (fls. 106, 107/108 e 109/111).
Houve assinatura do 1.o aditivo em 18.06.2018, prorrogado o prazo de
execução em 60 dias, com novo termo final em 19.08.2018 (fls. 112/113).
O 2.o aditivo, de 28.06.2018, ajustou o termo final para 18.08.2018 (fls.
114/117). Em consequência, foi apresentada nova carta de fiança,
estendido o prazo de cobertura para o período de 08.09.2018 até
08.11.2018, pelo mesmo valor (fls. 118/127).
Sobreveio novo pedido de ampliação do prazo de
execução do objeto, que resultou no 3.o aditivo, datado de 10.08.2018, com
acréscimo de mais 45 dias, previsto o término das obras em 02.10.2018
(fls. 128/129, 130, 131/132 e 133/134).
Nova vistoria realizada em 28.08.2018 constatou
atraso no ritmo da obra em relação ao previsto no cronograma físico-
financeiro (fls. 145), sendo notificada a empresa contratada da aplicação de
penalidade de advertência e determinados esclarecimentos (fls. 146). Em
06.09.2018, a seguradora ré recebeu cópia da notificação encaminhada à
contratada (fls. 147/153). Em resposta, a seguradora alegou que a carta de
fiança era válida somente até 07.09.2018 e estava vencida (157/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-62.2020.8.26.0053 -Voto no 26.871
5
A contratada foi mais uma vez notificada a
respeito do atraso em 01.10.2018 (fls. 154/156) e, no mesmo dia, foi
firmado o 4.o aditivo contratual, com acréscimo de 45 dias ao prazo, fixado
o termo final da execução em 16.11.2018 (fls. 164/166). Nas 9.a e 10a
medições foi constatada a paralização da obra (fls. 167/168), motivo pelo
qual sugerida a rescisão unilateral do contrato em 23.11.2018 (fls. 171),
notificada a empresa em 05.12.2018 (fls. 172/173).
Em 03.12.2018, a seguradora ré recebeu
notificação da autora a respeito da expectativa de sinistro (fls. 174/175),
contestada com nova alegação de vencimento, pois a garantia se estenderia
até 07.09.2018 (fls. 176/184). Em 17.12.2018, a autora notificou a
seguradora a respeito da rescisão, solicitando a execução da garantia (fls.
191/192), reiterada em 22.05.2019 (fls. 199/209). Mais uma vez, a
pretensão foi contestada pela ré (fls. 210/213), daí a ação.
Pois bem.
Observa-se, em primeiro lugar, que as respostas
da ré sempre fizeram referência ao prazo de vencimento inicialmente
contratado, que era 07.09.2018 (fls. 157/161, 176/184 e 210/213), quando
na verdade há prova de que o prazo de cobertura da garantia havia sido
estendido até 08.11.2018 (fls. 118/127).
Ainda assim, a pretensão da autora não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-62.2020.8.26.0053 -Voto no 26.871
6
acolhida.
Embora não tenha havido anuência da ré ao
terceiro aditivo, que prorrogou o prazo de execução das obras para
02.10.2018 (fls. 133/134), verifica-se que a cobertura da carta de fiança se
estendia até 08.11.2018 (fls. 118/127).
Não é possível considerar, todavia, que a missiva
encaminhada à ré em 06.09.2018, corresponda a notificação de expectativa
de sinistro, pois a autora firmou o 4.o termo aditivo com a empresa após
esta data, em 01.10.2018, ajustado novo prazo de conclusão da obra para
16.11.2018 (fls. 164/166), ou seja após o esgotamento da cobertura da
carta de fiança. Houve evidente falha da Administração, que não exigiu,
para a assinatura do 4.o aditivo, a renovação da garantia contratada, com
prazo condizente.
Após as medições que atestaram a paralisação
(fls. 167/168), o processo administrativo para rescisão unilateral foi
sugerido em 23.11.2018 (fls. 171), e a ré recebeu notificação sobre a
expectativa de sinistro apenas em 03.12.2018, quando realmente vencido o
prazo de cobertura da carta de fiança (fls. 174/175). A rescisão unilateral
ocorreu em 13.12.2018 (fls. 187/188).
Nesse sentido, precedentes desta Câmara e de
outros órgãos fracionários desta Seção de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-62.2020.8.26.0053 -Voto no 26.871
7
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA

CONTRATO ADMINISTRATIVO MULTA POR DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
PRESCRIÇÃO EM FACE DA SEGURADORA

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Pretensão inicial da fundação-autora de condenar, de forma solidária, as
requeridas ao pagamento da multa punitiva prevista no contrato

sentença de primeiro grau que julgou improcedente a demanda em face da
seguradora, tendo em vista que a multa foi imposta quando a apólice não
estava mais vigente, bem como com fundamento na prescrição, nos termos
do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil acerto a autora é pessoa
jurídica de direito privado e, embora seja fundação, o Decreto-Lei
complementar no 07/69 exclui as fundações dos privilégios concedidos à
Fazenda Pública aplicabilidade das disposições do ordenamento civil
prescrição do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil prazo anual
precedentes ainda, nota-se que a multa contratual foi imposta quando a
apólice não estava mais vigente impossibilidade de responsabilização do
banco responsabilidade do banco-corréu, prestador da garantia do
contrato, que se extinguiu após o decurso do prazo de validade da carta
fiança, restando à fundação-autora exigir o pagamento da multa
contratual tão-somente em face da contratada inadimplente, consoante
consignou o Juízo singular extinção do processo com fulcro no art. 487,
II, do CPC/2015 sentença mantida. Recurso desprovido (Apelação Cível
n.o 1051834-41.2015.8.26.0053; Relator: Paulo Barcellos Gatti; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020).
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO PARCIAL NA
ENTREGA DA OBRA. Carta de Fiança no 647410 de garantia do
contrato, prorrogada até o dia 20/11/2009. Notificação do banco para
pagamento da multa contratual em 27/04/2015, mais de três anos após o
término da garantia. Ainda que o inadimplemento contratual (atraso de 50
dias na entrega da obra) tenha se iniciado dentro do prazo de validade da
carta de fiança, com a extinção da garantia, o fiador ficou desonerado de
qualquer obrigação. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-62.2020.8.26.0053 -Voto no 26.871
8
(Apelação Cível n.o 1046236-09.2015.8.26.0053; Relator: Marcelo Semer;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020).
ISENÇÃO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS.
Inadmissibilidade. A isenção do pagamento da taxa judiciária concedida à
Fundação não afasta o dever de pagar as demais despesas processuais,
inclusive honorários advocatícios. Isenção prevista no artigo 6o, da Lei no
11.608/03, que não se confunde com a gratuidade da justiça, estabelecida
no art. 98 do NCPC. Alegação parcialmente afastada. AÇÃO DE
COBRANÇA Seguro fiança. Contrato administrativo no 05/01689/07/02.
Obra pública realizada com a corré J. Malucelli para construção de
coberturas de quadra em estrutura mista. Inadimplemento contratual por
não ter a empresa apresentado a Certidão Negativa de Débito no prazo
estipulado. Pretensão de cobrar a multa da seguradora. Inadmissibilidade.
Seguro fiança com prazo de validade vencido há mais de 5 anos, na data
da notificação da seguradora. Com o Seguro Fiança expirado, a
responsabilidade pela integralidade da dívida permanece com a empresa
devedora. Impossibilidade de exigência da garantia. Precedentes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de diminuição do valor
arbitrado, tendo como base de cálculo o valor da apólice e não o valor da
causa. Não cabimento. Verba honorária que deve considerar o benefício
econômico pretendido, que está representado no valor da causa. Sentença
mantida.
Recurso
improvido
(Apelação
Cível
n.o
1021314-64.2016.8.26.0053; Relator: Claudio Augusto Pedrassi; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).
COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
Preliminar da FDE de obter as mesmas prerrogativas da Fazenda
Pública. No processamento do feito nada foi feito em sentido contrário ao
ora pleiteado, por isso que agora descabe qualquer deferimento de
isenção. Ônus sucumbenciais que foram impostos aos corréus, ademais.
Preliminar que não se conhece. Multas aplicadas por atraso na execução
das obras. Cartas de fiança dadas como garantia com prazos experidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-62.2020.8.26.0053 -Voto no 26.871
9
Insubsistência da garantia. Entidade financeira que não responde pela
multa cobrada. Adequação dos juros de mora para 1%. Verba honorária
alterada. Sentença reformada em parte. Recurso da autora parcialmente
conhecido e da corré conhecido. Dá-se provimento aos dois recursos, na
parte em que se conhece (Apelação Cível n.o 0043051-19.2011.8.26.0053;
Relatora: Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de Registro: 06/12/2017).
APELAÇÃO CÍVEL Contrato administrativo
Inadimplemento Multa Carta de fiança vencida Vencida a carta de
fiança, inadmissível se mostra a cobrança da instituição bancária pelo
inadimplemento de obrigação do contratado Precedentes desta E. Corte
e desta C. Câmara Verba honorária mantida Recurso desprovido
(Apelação Cível n.o 0050668-93.2012.8.26.0053; Relator: Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/08/2017; Data de Registro: 23/08/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
A verba honorária, fixada no patamar mínimo
previsto no artigo 85, § 3.o, fica majorada para 11% do valor atribuído à
causa, conforme disposto no § 11 do mesmo artigo.
Para fins de pré-questionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-62.2020.8.26.0053 -Voto no 26.871
10
Relatora